Tribunal: STF
Processo: Rcl 83569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por BT Blindagens Ltda. contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo nº 0195934-38.2024.8.05.0001, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal por denegar seguimento ao recurso extraordinário interposto por ausência de repercussão geral.



    A parte reclamante alega que “o art. 102, §3º, da Constituição atribui exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a análise da existência de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário, sendo vedado ao órgão de origem exercer juízo de mérito quanto a esse requisito.” (e-doc. 1, p. 3)



    Relata que “a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, ao proferir decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob o fundamento de ausência de repercussão geral, acabou por usurpar competência exclusiva desta Corte Suprema, em afronta direta ao texto constitucional e à jurisprudência pacífica do STF.” (e-doc. 1, p. 3)



    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 



    “a) o recebimento da presente Reclamação, com a juntada dos documentos que a instruem, nos termos do art. 988, §2º, do CPC; 



    [...]



    e) ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de anular a decisão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia que inadmitiu o Recurso Extraordinário da Reclamante, determinando-se o regular processamento do apelo e a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 992 do CPC e do art. 102, I, L, da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, na ocasião do processamento de recurso inominado, o TJBA manteve a sentença proferida nos autos do Processo nº 0195934-38.2024.8.05.0001 para afastar a alegada nulidade da citação. Eis a ementa resultante do julgado:



    “RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENUNCIADO Nº 05 DO FONAJE. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, RESOLUÇÃO 569/24. SENTENÇA IMPROCEDENTE. IMPROCEDE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. NÃO CONSEGUE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 3, p. 49)



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC) 



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



     Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal 



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade e/ou não sendo matéria submetida à sistemática da repercussão geral, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.” (e-doc. 3, p. 75)



    Verifico, assim, que o TJBA atuou nos limites de sua competência, afastando-se a alegada má aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral, cuja tese foi redigida nos seguintes termos:  



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Agravo em Recurso Extraordinário 835.833/RS, DJe 26/03/2015, Rel. Min. Teori Zavascki)”.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Sob essa perspectiva, entendo que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 74.169, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/12/2024; Rcl 74.173, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2024; Rcl 76.296, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 19/2/2025; e Rcl 76.302, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/2/2025.



    Outrossim, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente